Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707916-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS RAMALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção monetária pura e simples não se confunde com aquela empregada na recomposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor, pois esta não se refere a débito atualizado e corrigido com juros de mora, mas sim a valor que, por não ter sido incorporado em moeda pretérita, o será na vigente. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa e aumento indevido de remuneração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A base de cálculo deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, ao invés daquele vigente na data de ajuizamento da Ação, uma vez que a perda aquisitiva de moeda se deu em tal ocasião pretérita, onde houve incidência incorreta do índice inflacionário. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505, 507, 508, 509, §4o, todos do mesmo diploma legal, ao deixar de considerar que a base de cálculo não foi objeto de impugnação recursal, sendo incontroversa a sua incidência sobre os vencimentos/remuneração percebidos à época da lesão, em razão do princípio da non reformatio in pejus e da coisa julgada estabelecida na ação coletiva; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é consectário legal e de ordem pública; d) artigo 122 do Código Civil, ao criar um critério de correção monetária por índices estabelecidos de modo arbitrário e unilateralmente pelo devedor. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos lançados no recurso especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, pugnando para que seja determinada a incidência da correção monetária sobre o valor apurado a título de incorporação, nos moldes estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, por estar alinhado as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema 810). Pede, ao fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (id 40765738, pág. 21, e id 40765741, pág. 10). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 505, 507, 508, 509, §4o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1340960 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/08/2022). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012